Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO DE CELULARES EM FESTIVAL DE MÚSICA. PACIENTE ESTRANGEIRA. PRIMÁRIA. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, o decreto prisional se deu exclusivamente com o fito de garantir a aplicação da lei penal, porque a paciente é estrangeira e não soube declinar, na audiência de custódia, o seu endereço no Distrito Federal. Posteriormente, a Defesa juntou aos autos da segunda impetração - HBC 0719177-97.2024.8.07.0000 - comprovante de residência no qual ela pode ser localizada, caso seja posta em liberdade, razão pela qual não mais subsiste o fundamento para a manutenção excepcional da constrição cautelar.
3. Os fatos delituosos imputados à jovem paciente, primária, por si sós, não são graves, pois foi denunciada por crime de furto, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, tanto assim que na audiência de custódia ela apenas não foi solta por não ter informado endereço fixo, mesmo a Defesa tendo requerido um prazo para que ela, logo após a concessão da liberdade, informasse ao Juízo seu endereço.
4. Ordem concedida com expedição de Alvará de Soltura.